Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731213-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDOS: MAYANNE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA, RICHARD DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO ESTUDANTIL. INCIDÊNCIA DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravada é consumidora, destinatária final do serviço educacional prestado pela instituição de ensino agravante, e do serviço de concessão de crédito fornecido pela fundação agravante, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 2. “3. O fato de a exequente ser qualificada como fundação, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não modifica a natureza da relação de consumo, principalmente, considerando as finalidades previstas em seu contrato social, como "a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais."” (Acórdão 1695748, 07392506120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial com julgados de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser afastada a existência da relação de consumo, por não ser aplicável o Código Consumerista aos contratos de crédito educativo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027